Tribunal: TJSP
Processo: 2057281-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CDA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.918/09. Rejeição. Adequação dos juros que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético). Pedido de condenação em verba honorária. Cabimento. Extinção parcial do processo que reclama a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CDA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.918/09. Rejeição. Adequação dos juros que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético). Pedido de condenação em verba honorária. Cabimento. Extinção parcial do processo que reclama a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba honorária. Fixação de acordo com o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC). AGRAVO PROVIDO EM PARTE.